Tribunal: TJMT
Processo: 1024396-70.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024396-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), THAYS DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 066.302.494-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

IREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (IMATINIBE 400 MG/DIA). TEMAS 6 (RE 566.471) E 1.234 (RE 1.366.243) DO STF. SÚMULAS VINCULANTES Nº 61 E 60. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA
REVOGADA.
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005829-50.2025.8.11.0045, deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento, de forma solidária com o Município de Lucas do Rio Verde, do medicamento
Imatinibe
400 mg/dia à autora, diagnosticada com "Leucemia Aguda de fenótipo misto (mieloide e linfoide)".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos parâmetros vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Tema 6/RE 566.471 e Tema 1.234/RE 1.366.243; Súmulas Vinculantes nº 61 e nº 60), foram preenchidos os requisitos cumulativos para concessão de tutela provisória determinando o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela jurisdicional que impõe fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige observância estrita dos requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 e complementados pelo Tema 1.234, cujo ônus probatório cabe integralmente à parte autora.

Entre os requisitos vinculantes estão: (i) negativa administrativa de fornecimento ou demonstração de ausência de pedido/incorporação/mora pela CONITEC; (
ii
) impossibilidade de substituição por terapêutica constante das listas, protocolos e diretrizes do SUS; (
iii
) comprovação da eficácia, efetividade e segurança do fármaco por evidências científicas de alto nível (ensaio clínico randomizado e revisão sistemática/meta-análise); (
iv
) imprescindibilidade clínica demonstrada por laudo médico fundamentado especificando tratamentos já realizados; e (v) incapacidade financeira para custeio.

Nos autos originários, a parte autora não demonstrou a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, não juntou prova de pedido ou mora administrativa nem produziu evidência científica de alto nível que comprove a superioridade/segurança do
Imatinibe
para a indicação pleiteada.

O laudo médico juntado é lacônico quanto à impossibilidade de substituição pelas terapias do SUS e não descreve exaustivamente tratamentos anteriores ou razões técnicas que tornem ineficazes as alternativas públicas, insuficiência que impede reconhecer a imprescindibilidade clínica exigida pelo STF.

A ausência de qualquer um dos requisitos vinculantes obsta, por si só, a manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento do medicamento não incorporado, tendo-se, portanto, justificação para a reforma da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tutela provisória de urgência revogada.

Tese de julgamento: 1.
A imposição judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos vinculantes fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) e detalhados no Tema 1.234 (RE 1.366.243), cujo ônus probatório incumbe à parte autora.
2.
A ausência de demonstração da ilegalidade do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, da impossibilidade de substituição por terapias do SUS, ou da eficácia e segurança do fármaco por evidências científicas de alto nível afasta a concessão de tutela que determine o fornecimento do medicamento.
3. L
audo médico genérico ou desprovido de fundamentação pormenorizada sobre tratamentos já realizados e sobre a imprescindibilidade clínica não atende ao requisito probatório exigido pelo STF para fármacos não incorporados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral); Súmula Vinculante nº 61; Súmula Vinculante nº 60.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 301492397) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo dos Juizados Especiais da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1005829-50.2025.8.11.0045, ajuizada por THAYS DE ALMEIDA BEZERRA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

A decisão agravada (ID 301492398) determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde, de forma solidária, providenciassem à autora, no prazo de cinco dias, o medicamento IMATINIBE 400 MG/DIA, em quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade "Leucemia Aguda de fenótipo misto (mieloide e linfoide)" que a acomete.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais (ID 301492397), sustenta, em apertada síntese, o não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), aplicável à espécie por força da Súmula Vinculante nº 61. Argumenta que a parte Agravada não logrou êxito em demonstrar: a) a ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC); b) a impossibilidade de substituição por outra alternativa terapêutica constante das listas do SUS; c) a comprovação da eficácia e segurança do medicamento à luz da medicina baseada em evidências de alto nível; e d) a imprescindibilidade clínica do tratamento por meio de laudo médico fundamentado.

Adicionalmente, arguiu a incompetência do juízo de origem, a inépcia da inicial por pedido genérico, a responsabilidade primária da União para o fornecimento de medicamentos oncológicos, com base no Tema 793 do STF, a fragilidade do laudo médico apresentado, entre outras teses subsidiárias. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento para reformar integralmente o provimento de urgência.

Nesta instância, em análise prefacial, foi deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, por vislumbrar, em cognição sumária, o não atendimento aos requisitos vinculantes firmados pela Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234, conforme decisão acostada ao ID 305833884.

Intimada, a parte Agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (ID 314323351), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou a prevalência do direito à vida e à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos, e que teriam sido preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, dada a imprescindibilidade e urgência do tratamento.

O Ministério Público, em parecer da lavra da ilustre Promotora de Justiça, Dra.
Sasenazy
Soares Rocha
Daufenbach
(ID 321800863), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, por entender que a parte Agravada não cumpriu integralmente com os requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O presente Agravo de Instrumento volta-se contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, compeliu o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde a fornecerem à Agravada o medicamento
Imatinibe
400 mg/dia, fármaco que, para a indicação terapêutica pleiteada, não se encontra incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde (SUS).

A matéria posta em debate é de extrema relevância e delicadeza, situando-se na confluência de postulados constitucionais de magnitude ímpar: de um lado, o direito fundamental à vida e à saúde, e, de outro, a necessidade de se preservar a racionalidade, a isonomia e a sustentabilidade das políticas públicas de saúde, organizadas sob a égide do princípio da legalidade e da reserva do possível.

O cerne da questão reside em perquirir se, no caso concreto, foram atendidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência, notadamente à luz dos parâmetros objetivos e vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

1. Dos Parâmetros Vinculantes Estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para o Fornecimento Judicial de Medicamentos Não Incorporados

O direito à saúde, como é cediço, encontra-se expressamente consagrado no artigo 196 da Constituição Federal como "direito de todos e dever do Estado". Contudo, a efetivação desse direito por meio da via judicial, especialmente quando envolve prestações não padronizadas pelo SUS, não pode ocorrer de forma
irrestrita e voluntarista, sob pena de convolar o Poder Judiciário em administrador positivo, em detrimento da separação de poderes e da própria organização do sistema de saúde.

Consciente da crescente judicialização da saúde e dos riscos de decisões díspares e desprovidas de critérios técnicos uniformes, o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua função uniformizadora, debruçou-se sobre a matéria e fixou teses de observância obrigatória. Para o caso em apreço, duas são as balizas jurisprudenciais que governam a controvérsia: o Tema 6 (RE 566.471) e o Tema 1.234 (RE 1.366.243), cujas diretrizes foram cristalizadas, respectivamente, nas Súmulas Vinculantes nº 61 e nº 60.

O Tema 6 da Repercussão Geral estabeleceu, como regra, a impossibilidade de fornecimento judicial de fármacos não incorporados ao SUS, admitindo-o apenas em caráter excepcional e desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe integralmente à parte autora:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

O Tema 1.234, por sua vez, ao tratar da competência e da análise de mérito em demandas análogas, reforçou e detalhou esses mesmos parâmetros, reiterando o ônus da parte autora de demonstrar a superioridade do tratamento pleiteado em face das alternativas do SUS, sempre com base em evidências científicas robustas.

A natureza cumulativa de tais requisitos é ponto que não admite tergiversação. A ausência de comprovação de um único deles é suficiente para obstar a pretensão autoral, não cabendo ao julgador sopesá-los ou flexibilizá-los ao seu alvedrio. A observância estrita a esses critérios não constitui formalismo
excessivo, mas sim uma garantia de que a intervenção judicial no domínio das políticas de saúde se dará de forma criteriosa, isonômica e responsável.

2. Da Análise do Caso Concreto e da Ausência de Comprovação dos Requisitos Cumulativos

Compulsando detidamente os autos originários, verifico, com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, que a parte Agravada não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos aludidos requisitos, tornando a concessão da tutela de urgência uma medida precipitada e desprovida do lastro probatório exigido pela jurisprudência vinculante. Passo a analisar, de forma tópica, as principais lacunas probatórias.

2.1. Da Ausência de Demonstração da Ilegalidade do Ato de Não Incorporação (Requisito 'b')

O primeiro requisito que salta aos olhos por sua ausência é a demonstração da "ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação". A parte Autora, ora Agravada, limitou-se a requerer o fármaco com base na prescrição médica, sem trazer aos autos qualquer elemento de prova que indicasse ter havido um requerimento formal para a incorporação do
Imatinibe
para o tratamento da "Leucemia Aguda de fenótipo misto" e que a CONITEC tenha se omitido ilegalmente ou decidido de forma arbitrária.

A mera não inclusão de um medicamento em lista oficial não configura, por si só, uma ilegalidade. O processo de incorporação de novas tecnologias no SUS é complexo e pautado por análises técnicas de custo-efetividade, impacto orçamentário e evidências científicas, nos termos da Lei nº 8.080/1990. Caberia à parte Autora, nos termos do Tema 6, demonstrar uma falha nesse processo, um vício de legalidade no ato administrativo de não incorporação, ou uma mora injustificada, o que, a toda evidência, não ocorreu.

2.2. Da Não Demonstração da Impossibilidade de Substituição por Terapêutica do SUS (Requisito 'c')

Outro ponto crucial reside na comprovação da impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado por outro tratamento já disponível e padronizado pelo SUS. O laudo médico que instruiu a inicial (mencionado na decisão agravada e no parecer do Ministério Público) é sobremaneira lacônico a esse respeito. O documento simplesmente prescreve o
Imatinibe
como necessário para a continuidade do tratamento, sem, contudo, detalhar quais foram as alternativas terapêuticas do SUS previamente utilizadas pela paciente, os resultados obtidos, ou as razões clínicas específicas e fundamentadas pelas quais tais alternativas seriam ineficazes ou contraindicadas para o seu quadro clínico particular.

A exigência de laudo médico fundamentado, constante do requisito 'e' do Tema 6, não se satisfaz com uma mera indicação terapêutica. É imperioso que o profissional médico justifique tecnicamente, de forma
pormenorizada, a superioridade do tratamento não incorporado em relação àqueles que o sistema público já oferece. Sem essa demonstração cabal de que as opções do SUS foram esgotadas ou são ineptas para o caso, a escolha por um medicamento externo ao sistema se afigura como uma preferência do profissional assistente, e não como uma imposição de necessidade absoluta, o que afasta a excepcionalidade que autoriza a intervenção judicial.

2.3. Da Ausência de Evidências Científicas de Alto Nível (Requisito 'd')

Este é, talvez, o ponto mais sensível e que denota a maior fragilidade da postulação inicial. O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao exigir, para a concessão de fármacos não incorporados, a comprovação da sua eficácia, acurácia, efetividade e segurança com base em "evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise".

A parte Agravada, entretanto, não juntou aos autos qualquer estudo dessa natureza. Fundamentou sua pretensão exclusivamente no laudo de sua médica assistente. Com todo o respeito ao profissional subscritor, a opinião de um especialista, por mais qualificado que seja, situa-se na base da pirâmide de evidências científicas, sendo insuficiente, por si só, para atender à exigência qualificada imposta pela Suprema Corte.

A finalidade dessa exigência é evitar que o Poder Judiciário se baseie em meras impressões subjetivas, experiências isoladas ou estudos de baixa qualidade metodológica, os quais não oferecem a segurança necessária para justificar a imposição de um tratamento de alto custo e não padronizado, com potencial impacto em todo o sistema. A ausência completa de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comparem o
Imatinibe
com as terapias padrão do SUS para a condição específica da Agravada representa uma falha probatória insuperável e que, por si só, já seria suficiente para indeferir a tutela de urgência.

Dessa forma, restou absolutamente indemonstrada a imprescindibilidade clínica do tratamento, bem como a superioridade do fármaco pleiteado em relação às terapias já fornecidas pelo sistema público de saúde, à luz dos rigorosos critérios probatórios fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Concluo, portanto, que a decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, não observou o caráter vinculante das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. A decisão baseou-se em uma análise genérica do direito à saúde e na urgência da situação da paciente, sem se ater à verificação rigorosa do cumprimento dos requisitos cumulativos cujo ônus probatório, repise-se, era exclusivo da parte autora.

A reforma da decisão não significa negar à Agravada o acesso à saúde, mas sim reafirmar que a via judicial, para ser um instrumento de justiça e não de desordem administrativa, deve pautar-se por critérios objetivos, previsíveis e isonômicos, conforme delineado com maestria pela Corte Constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e com a análise prefacial que resultou no deferimento do efeito suspensivo, conheço do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo dos Juizados Especiais da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos nº 1005829-50.2025.8.11.0045, revogando a tutela provisória de urgência que determinava o fornecimento do medicamento
Imatinibe
400 mg/dia à parte Agravada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025